Tribunal: TJSP
Processo: 1008398-64.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SOBREPARTILHA – Divórcio consensual – Pedido de indenização por benfeitorias realizadas pela autora em imóvel de propriedade do réu – Partilha de bens realizada em acordo de divórcio homologado por sentença – Alegação de que as benfeitorias teriam sido realizadas antes do divórcio e excluídas do respectivo acordo de partilha – Pretensão da autora que afronta a coisa julgada – Inexistência,

Ementa:
SOBREPARTILHA – Divórcio consensual – Pedido de indenização por benfeitorias realizadas pela autora em imóvel de propriedade do réu – Partilha de bens realizada em acordo de divórcio homologado por sentença – Alegação de que as benfeitorias teriam sido realizadas antes do divórcio e excluídas do respectivo acordo de partilha – Pretensão da autora que afronta a coisa julgada – Inexistência, no mais, de demonstração do fato constitutivo do direito da autora – Ausência de identificação do imóvel – Inexistência de demonstração das benfeitorias supostamente realizadas – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008398-64.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
VITOR JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARA
CRISTINA SANTOS DANIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-64.2019.8.26.0482
2
SEGREDO DE JUSTIÇA
VOTO No 52020
APELAÇÃO No 1008398-64.2019.8.26.0482 Presidente Prudente
APELANTE V. J. F. de A.
APELADA M. C. S. D.
JUIZ Luiz Augusto Esteves de Mello

SOBREPARTILHA
Divórcio consensual
Pedido de
indenização por benfeitorias realizadas pela autora em imóvel
de propriedade do réu Partilha de bens realizada em acordo
de divórcio homologado por sentença Alegação de que as
benfeitorias teriam sido realizadas antes do divórcio e
excluídas do respectivo acordo de partilha
Pretensão da
autora que afronta a coisa julgada Inexistência, no mais, de
demonstração do fato constitutivo do direito da autora

Ausência de identificação do imóvel
Inexistência de
demonstração das benfeitorias supostamente realizadas

Sentença reformada para julgar improcedente a ação

Recurso provido na parte conhecida.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 131/134, que julgou procedente em
parte “ação de indenização por benfeitorias” (fls. 01), ajuizada por M. C. S. D. em face de
V. J. F. de A., para “condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 44.671,75
(quarenta e quatro mil reais, seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) em
favor da autora, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. TJSP desde o
ajuizamento da ação e acrescida dos juros moratórios de 1% ao mês da citação” (fls.
134). Foi reconhecida a sucumbência recíproca. Inconformado, apelou o réu (fls. 152/167),
sustentando, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa. No mérito, argumentou
que a autora não demonstrou as alegadas benfeitorias realizadas no ano de 2013 e aduziu
que o imóvel fora alienado no ano de 2011. Apresentadas as contrarrazões (fls. 152/167),
foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De início, cumpre ressaltar que “A presunção de veracidade quanto aos
fatos não impugnados na contestação é relativa e, portanto, poderá ser infirmada pelo
julgador, quando da formação do seu livre convencimento em face das provas constantes
dos autos” (AgRg no Ag 1047677/SP, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-64.2019.8.26.0482
3
Rel. Min. Massami Uyeda, em 03/03/2009).
In casu, embora na contestação não tivessem sido impugnadas a contento as
alegações da inicial, resta evidente a insuficiência dos elementos probatórios fornecidos
pela autora a fundamentar sua pretensão.
Segundo se nota, as partes celebraram, no ano de 2018, acordo de divórcio
(fls. 90/95) homologado pela sentença reproduzida a fls. 96. No pacto, as partes resolveram
a partilha de bens, guarda do filho menor e regime de visitas.
Neste ponto, cabe pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça “é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida por meio do
pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nome dado à ação pela parte
autora” (AgInt no AREsp 1549057/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, em
04/05/2020).
Na presente demanda, nota-se que pretende a autora efetuar sobrepartilha de
benfeitorias supostamente realizadas em imóvel pertencente ao réu.
Sabe-se que “A sobrepartilha é instituto utilizado em casos de
desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da
partilha, seja ou não por ocultação maliciosa ou, ainda, se situados em lugar remoto da
sede do juízo”. Além disso, “não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode
ser considerado sonegado. São considerados sonegados os bens que, embora devessem ser
partilhados, não o foram, em razão de ocultação daquele que estava em sua
administração” (REsp 1204253/RS, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 27/05/2014).
No caso concreto, as benfeitorias teriam sido realizadas entre os anos de
2012 e 2016 e o acordo de divórcio foi celebrado em 2018. Assim, é certo que a autora já
tinha pleno conhecimento das benfeitorias à época do divórcio, especialmente pelo fato de
ela própria afirmar ter custeado as reformas no imóvel.
No caso análogo mencionado, entendeu o Superior Tribunal de
Justiça, mutatis mutandis, que “O prévio conhecimento da autora sobre a existência das
cotas e ações objeto da ação de sobrepartilha apurado pelo Tribunal de origem é
fundamento suficiente para a improcedência da ação no caso concreto” (REsp 1204253/RS,
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 27/05/2014).
Na mesma linha, já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-64.2019.8.26.0482
4
AÇÃO DE SOBREPARTILHA
Sentença de improcedência
Inconformismo da autora que objetiva a sobrepartilha das
construções e benfeitorias realizadas na constância do
matrimônio de imóvel que foi excluído da partilha na ação de
divórcio Alegação de cerceamento de defesa Construções e
benfeitorias que já existiam na época do divórcio Vício de
vontade que não restou demonstrado Situação que, mesmo que
fosse possível comprovar por oitiva de testemunhas, prescinde de
comprovação da propriedade do imóvel
Autora que teve a
oportunidade de trazer a matrícula do imóvel, contudo se manteve
inerte Ônus que lhe incumbia Inteligência do art. 373, I, CPC
Cerceamento de defesa afastado Sentença mantida - Recurso não
provido. (Apelação Cível no 1007053-04.2017.8.26.0007; 6a
Câmara de Direito Privado do TJSP, v.un.; Rel. Ana Maria Baldy,
em em 28/02/2019).

AÇÃO DE SOBREPARTILHA Sentença que extinguiu o feito
sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual
Recurso da autora, com preliminar de cerceamento de defesa
Pretensão de produção de novas provas Descabimento O Juiz é
o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que entender
inúteis ou protelatórias, observadas as regras estabelecidas pelo
Código de Processo Civil
Precedentes do STJ
Questão
preliminar rejeitada
Pretensão inicial de sobrepartilha de
automóvel e motocicleta supostamente sonegados por ocasião da
partilha de bens Partilha de bens realizada em acordo de
divórcio homologado por sentença Recorrente que já tinha
ciência dos bens que pretende ver partilhados Patrimônio que
não pode ser considerado como sonegado, nos termos do artigo
669, do Código de Processo Civil Precedentes desta E. Corte
Sentença mantida Preliminar rejeitada. Recurso desprovido no
mérito. (Apelação Cível no 1001314-74.2019.8.26.0526; 9a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008398-64.2019.8.26.0482
5
de Direito Privado do TJSP, v. un.; Rel. Angela Lopes, em
19/05/2020).
Desse modo, dada a ausência de vício de consentimento, não serve a
sobrepartilha a corrigir arrependimentos acerca do acordo homologado, já coberto pelos
efeitos da coisa julgada.
Tenha-se em mente que “A transação ou conciliação homologada
judicialmente equipara-se ao julgamento de mérito da lide e tem valor de sentença, dando
lugar, em caso de descumprimento, à execução de obrigação, podendo o juiz aplicar multa
na recalcitrância emulativa” (REsp no 1481531/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 16/2/17).
Além dos motivos até aqui elencados, que conduzem, por si, à
improcedência da ação, nota-se que nem mesmo a existência das benfeitorias chegou a ser
demonstrada.
A autora limitou-se a afirmar ter realizado benfeitorias no “imóvel do
requerido” (fls. 02), sem sequer identificar tal imóvel ou demonstrar ser de propriedade do
apelante. A inicial foi instruída com cheques, orçamentos que, aliás, não comprovam
efetiva compra e alguns recibos (fls. 14/49), inexistindo qualquer prova de que o material
adquirido tivesse sido destinado à realização de benfeitorias em imóvel de propriedade do
réu.
A autora, portanto, não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ônus
que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Por fim, nada há a ser deliberado quanto às alegações relativas ao
documento de fls. 148/151, haja vista consistir em inadmissível inovação recursal.
Por todo o exposto, o recurso comporta provimento, na parte conhecida,
para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedente a ação.
Ficam carreados à autora os ônus da sucumbência, sendo devidos, ao
patrono do requerido, honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa,
respeitada a gratuidade (fls. 75).
Dá-se provimento ao recurso na parte conhecida.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator